Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-11.2020.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000626-11.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Substituição da Pena]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 038.802.581-63 (APELANTE), WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA - CPF: 050.078.831-66 (VÍTIMA), SELUI LURDES REBESCHINI - CPF: 422.265.202-44 (VÍTIMA), THAIS PAES DE SILVA (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 1.PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA –
DIMINUIÇÃO DAS PENA-BASE

APLICADA
– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR SUBTRAÍDO – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO DO DELITO DE ROUBO –
BIS IN IDEM
– EXCLUSÃO – 2.MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – CUMULAÇÃO INDEVIDA – EXASPERAÇÃO QUE DEVE SER DEMONSTRADA COM BASE NO CASO CONCRETO – SÚMULA 443 DO STJ – RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

1.
O
fato do dinheiro subtraído não ter sido recuperado e restituído à vítima, por si só, não é suficiente para que as consequências sejam negativadas e entendidas como além do normal da prática delitiva.

2.
O aumento de pena em função das causas de aumento do roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) não é aferido a partir de um critério puramente aritmético, mas em razão do
modus operandi
do crime praticado, de modo que a ausência de motivos, há de ser estabelecida a maior fração nos termos do art. 68, parágrafo único do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JEFFERSON COSTA DOS SANTOS
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação penal nº
626-11.2020.811.0010
, código
138216
, o condenou, à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (Vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal.

Nas razões recursais postula-se a redução da pena-base para o mínimo legal, com a exclusão das consequências do crime, por entender que sua valoração não foi suficientemente justificada e na terceira fase de individualização da pena requer o afastamento

da incidência cumulativa das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2°-A, I do CP), tanto em razão da ausência de fundamentação concreta idônea, quanto em razão da incompatibilidade lógica da fixação da pena-base no mínimo legal e incidência cumulativa das majorantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo não provimento do recurso (id. 56810488
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(id. 57840977).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado, capitulado no artigo
157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal
, e que a defesa nas razões recursais se postula
exclusivamente a reforma da pena aplicada na sentença condenatória.

PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

No tocante à dosimetria da pena do crime de roubo, a defesa postula a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação para a elevação foi inidônea e desproporcional e o afastamento da majorante previstas no § 2º, incisos I e V do artigo 157, do Código Penal.

Na primeira fase, o douto magistrado de primeiro grau considerou desfavorável a circunstância referente às consequências do crime, fixando a pena-base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, resultando na pena basilar de
04(quatro) anos e 09(nove) meses de reclusão
, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra si, não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; os motivos são ínsitos ao tipo, nada tendo a valorar; quanto as circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente;
As consequências são graves, uma vez que a vítima não recuperou o valor subtraído, amargando este prejuízo, devendo, portanto, sopesar em desfavor do réu
; o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada. Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o delito em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.”
(sic)
(destacamos).

Desse modo, vislumbra-se que, a pena-base foi exasperada em 09 meses, por considerar negativo o vetor
consequências
, sob o argumento de que “
As consequências são graves, uma vez que a vítima não recuperou o valor subtraído, amargando este prejuízo, devendo, portanto, sopesar em desfavor do réu
”

Ocorre, que o fato do dinheiro subtraído não ter sido recuperado e restituído à vítima, por si só, não é suficiente para que as consequências sejam negativadas e entendidas como além do normal da prática delitiva, pois, nos crimes contra o patrimônio o prejuízo à vítima é causa natural, desta forma
não devem ser valorada em desfavor do apelante.

Isso porque, a perda do patrimônio, via de regra, é uma consequência natural para a vítima do crime, ao passo que, para ser negativada deve existir características, provas, de que tal abalo transcendeu o resultado típico da conduta, fato não evidenciado nos autos.

Ademais, a exasperação da pena-base em 09 meses por um vetorial negativo está em desacordo com o patamar de 1/6 considerado adequado pelo STJ.
Assim, reduzo a pena-base para o mínimo legal de 04 anos de reclusão.

Assim, o abalo demonstrado pela vítima após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, devendo, portanto, ser afastado.

DA CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS

Na terceira fase, o juízo de origem considerou para aumento da reprimenda do apelante, a fração de 1/3 pelo concurso de pessoas e 2/3 pelo emprego de arma de fogo, sem qualquer fundamento:

“(...)
Concorre a causa de aumento de pena contida no artigo 157, § 2°, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada na fração de 1/3 (um terço), passando a dosa-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Concorre a causa de aumento prevista no artigo 157, §2°-A, inciso I (violência exercida com emprego de arma de fogo), do Código Penal, razão pela qual aumento a pena na fração de 2/3 (dois terços), passando a dosa-la em 08 (seis) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que a torno definitiva (...)” (sic) (id. 56810469).

Na hipótese
, vislumbro ausência de motivos concretos a legitimar com tal rigor o aumento da pena, até porque, o
modus operandi
do crime foi praticado sem qualquer anormalidade que pudesse credenciar a valoração de ambas majorantes, apena se utilizando de critério quantitativo, o que não permitido em virtude da
súmula 443 do STJ
:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Nesse sentido, traz-se à colação julgado desta Corte de Justiça:

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM SUA FRAÇÃO MÍNIMA – PROCEDÊNCIA –ARBITRAMENTO IMOTIVADO DO QUANTUM DE PENA PELO JUÍZO DE ORIGEM – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – ENTENDIMENTO SUMULAR 443 STJ – RECURSO PROVIDO. O aumento de pena em função das causas de aumento do roubo [no art. 157, § 2º, CP] não é aferido a partir de um critério puramente aritmético, mas em razão de caracteres que denotem maior censurabilidade da conduta, de sorte que, não demonstradas peculiaridades que tais, à luz do dever de fundamentação, há de ser estabelecida a fração no mínimo legal. (Ap 21514/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018).”
(APL: 00025168720138110023215142018 MT, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
10/07/2018).

Assim, considerando as particularidades do caso concreto, notadamente o fato de que não houve elementos que pudesse recrudescer a conduta do réu, deve ser considerado o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP,
aplicando tão somente a maior fração da causa de aumento, qual seja, 2/3
.

Assim, considerando que a pena do réu foi redimensionada na segunda fase para
04 anos de reclusão e 10 dias multa, na terceira fase, fixo a fração de
2/3
, elevando as penas dos apelantes para
6 anos e 8 meses, e 16 dias-multa de reclusão,
a qual TORNO DEFINITIVA por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.

Diante da pena reformada, considerando não se tratar de réu reincidente, bem como as circunstâncias judiciais em sua maioria favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2º, “b” do CP, fixo a eles o regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa, para excluir a circunstância judicial das consequências do crime, e diminuir a
quantum
fixado na terceira fase (majorantes), para considerar apenas a fração de 2/3, chegando a pena final de ambos apelantes em
6 anos e 8 meses, e 16 dias-multa de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Diante do considerável abrandamento da pena privativa de liberdade, determino a imediata expedição de ofício ao Juízo das Execuções Penais da unidade judiciária competente, independentemente da publicação do acórdão, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos desta decisão, quanto ao recorrente
JEFFERSON COSTA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020